Tribunal: TCU
Processo: 031.399/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Carlos Luiz Brandão Leite em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Curaçá/BA por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013; Considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Carlos Luiz Brandao Leite, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 031.399/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Luiz Brandao Leite (XXX.119.774-XX). 1.2. Entidade: Município de Curaçá/BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e ao responsável Carlos Luiz Brandão Leite.